Tribunal: STF
Processo: HC 71133
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
E  M E N T A: I. "Habeas-corpus": descabimento, segundo
a  jurisprudência do  STF,  para questionar  a  imposição de  pena de
exclusão das Forças Armadas (precedentes).
              II.  Sentença: erro  de  qualificação jurídica  do fato
acertado: questão de mérito e não de nulidade.
              Se  a sentença  aceita versão  de fato  que caracteriza
homicidio  doloso, mas condena por homicidio culposo, a incongruencia
manifesta  -  e,  no  caso, quase  confessada  -  constitui  error in
judicando,  não in procedendo e, que, por isso, não induz nulidade, e
pode ser corrigido no julgamento da apelação.